Tribunal: TJMT
Processo: 1001322-38.2022.8.11.0017
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001322-38.2022.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SERGIO HERNANDES DE PAULA - CPF: 070.589.598-03 (APELADO), ANA CAROLINA ERNICA DE SOUZA - CPF: 348.641.028-80 (ADVOGADO), ANA PAULA ANDRIOLO - CPF: 382.582.578-70 (ADVOGADO), FABIO MONTANINI FERRARI - CPF: 222.347.288-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE GADO ENTRE PROPRIEDADES RURAIS DO MESMO CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DA MERCADORIA. NOTAS FISCAIS IDÔNEAS. PRESUNÇÃO RELATIVA DO ATO ADMINISTRATIVO AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação anulatória de débito fiscal, reconhecendo a nulidade dos Termos de Apreensão e Depósito n. 11575096 e 11575104, bem como da multa de R$ 153.511,82, diante da inexistência de fato gerador do ICMS em operação de transporte de gado entre propriedades rurais de titularidade do autor, ambas situadas no Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a operação realizada, consistente no transporte de bovinos entre propriedades do mesmo titular, caracteriza circulação jurídica apta a ensejar a incidência de ICMS e, em caso negativo, se é legítima a anulação dos lançamentos fiscais e das penalidades deles decorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ICMS somente incide sobre operações que envolvam efetiva circulação econômica da mercadoria, o que exige transferência de titularidade entre sujeitos distintos da relação tributária.

4.
A transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não configura fato gerador do ICMS, conforme Súmula 166 do STJ e entendimento firmado no Tema 1099 do STF.

5.
A documentação apresentada — Notas Fiscais, Guias de Trânsito Animal, Conhecimentos de Transporte Eletrônico e relatórios de rastreamento por GPS — comprova que a operação
se limitou
ao território mato-grossense, sem finalidade comercial, demonstrando a regularidade do transporte.

6.
A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada por prova em sentido contrário, como ocorreu no presente caso.

7.
O ente fazendário não se desincumbiu do ônus de comprovar a irregularidade da operação fiscal nem a inidoneidade dos documentos apresentados, limitando-se a reproduzir argumentos já refutados na origem.

8.
Presentes os requisitos do art. 85, § 11, do CPC/2015, é cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II; CTN, art. 204; CPC,
arts
. 373 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 166; STF, Tema 1099; STJ,
AgInt
nos
EAREsp
762075/MT, Rel. Min. Felix Fischer, redator p/ acórdão Min. Herman Benjamin, j. 7.3.2019; TJMT, Apelação Cível n. 0014122-24.2014.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 3.9.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1000669-70.2023.8.11.0059, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 24.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória de Débito Fiscal, para declarar a nulidade dos Termos de Apreensão e Depósito n. 11575096 e 11575104 e, por consequência, da multa no valor total de R$ 153.511,82, condenando ainda o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Em suas razões recursais, o apelante alega que o veículo utilizado no transporte dos animais realizou desvio de rota, ingressando no Estado de Goiás, o que configuraria operação interestadual e, portanto, fato gerador do ICMS.

Afirma que as notas fiscais emitidas pelo apelado são inidôneas, por indicarem operação interna, enquanto a fiscalização constatou o trânsito das mercadorias fora do território mato-grossense.

Defende que, em razão da modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 49, a não incidência do ICMS em transferências entre estabelecimentos do mesmo titular somente teria eficácia plena a partir do exercício de 2024, motivo pelo qual o tributo seria devido no período em questão.

Sustenta, ainda, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, ressaltando que os Termos de Apreensão e Depósito foram lavrados por autoridade competente, com base em elementos fiscais idôneos e dentro dos limites legais.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença e restabelecer a validade dos lançamentos fiscais constantes dos
TADs
n. 11575096 e 11575104, com o reconhecimento da exigibilidade do ICMS e das penalidades aplicadas.
(I
322968900
).

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, defendendo a manutenção da sentença sob o argumento de que a operação consistiu em mera transferência de gado entre propriedades do mesmo titular, ambas situadas em território mato-grossense, sem ocorrência de circulação jurídica da mercadoria, conforme comprovam as notas fiscais,
GTAs
, CT-
es e relatórios de GPS, invocando ainda a Súmula 166 do STJ e o entendimento consolidado na ADC 49 do STF quanto à inexistência de fato gerador do ICMS nessas hipóteses.
(Id
322968905
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste
em verificar se as Notas Fiscais n. 55 e 56 acobertaram de forma idônea o transporte de 176 bovinos vivos entre propriedades rurais de titularidade do apelado, ambas situadas no Estado de Mato Grosso, afastando a nulidade dos TAD n. 11575096 e
11575104, ou se as circunstâncias apontadas pela fiscalização configuram inidoneidade dos documentos fiscais e legitimam a multa aplicada.

Do exame dos autos, verifico que a parte apelada ajuizou ação anulatória de débito fiscal visando à declaração de nulidade dos Termos de Apreensão e Depósito n. 11575096 e 11575104, lavrados em razão de suposta inidoneidade das Notas Fiscais Eletrônicas n. 55 e 56, utilizadas para acobertar o transporte de gado bovino entre as Fazendas
Joalá
, localizada em São Félix do Araguaia/MT, e Xingu II, situada em Alto Araguaia/MT, operação que resultou na aplicação de multa e exigência de ICMS no valor total de R$ 153.511,82.

O juízo de origem julgou procedentes os pedidos, reconhecendo que a operação consistiu em mera transferência de animais entre propriedades do mesmo titular, ambas localizadas em território mato-grossense, não configurando circulação jurídica da mercadoria nem fato gerador do ICMS, motivo pelo qual declarou a nulidade dos
TADs
impugnados e afastou a penalidade imposta.

Contra essa
sentença
recorre o apelante, sustentando que o veículo transportador teria desviado de rota e ingressado no Estado de Goiás, o que descaracterizaria a natureza interna da operação, tornando inidôneas as notas fiscais apresentadas e legítima a cobrança do tributo e da multa aplicada.

Sobre o assunto, sabe-se que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS – incide apenas quando há efetiva
circulação econômica da mercadoria, caracterizada pela transferência de propriedade ou de titularidade do bem entre sujeitos distintos da relação jurídica tributária.

Assim, a validade da cobrança do imposto depende da constatação de que ocorreu circulação jurídica da mercadoria, isto é, de que houve efetiva transmissão de domínio sobre os bens transportados, e não mero deslocamento físico entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

A matéria
está consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme enunciado da Súmula n. 166, que dispõe:

Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

Dessa forma, é claro que o simples deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, ainda que situados em estados diferentes, não gera a incidência do ICMS, pois não há operação comercial nem transferência de propriedade. Nesse sentido
:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA DE BENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE EM ESTADOS DISTINTOS. NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

(...)
3.A jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou o entendimento de que não constitui fato gerador do ICMS
o simples deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, conforme Súmula nº 166/STJ e Tema nº 1.099/STF.(N.U 0014122-24.2014.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.9.2025). (Destaquei).

Além disso,
o artigo 204 do Código Tributário Nacional prevê que
“a dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez, e tem o efeito de prova pré-constituída”.

Contudo, tal presunção possui natureza relativa, podendo ser elidida mediante demonstração em contrário.

Do mesmo modo, o artigo 373 do Código de Processo Civil dispõe que:

I –
Incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II –
Ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Na ação anulatória, incumbe ao autor produzir elementos mínimos que indiquem a inexistência ou a nulidade do crédito tributário; cumprido esse dever probatório inicial, passa ao ente fazendário a responsabilidade de comprovar a legitimidade do lançamento e a validade da certidão de dívida ativa.

No caso concreto, o autor juntou aos autos as Notas Fiscais n. 55 e 56, acompanhadas das respectivas Guias de Trânsito Animal, Conhecimentos de Transporte Eletrônico, relatórios de rastreamento por GPS e nota de abastecimento, documentos que comprovam a regularidade do transporte de gado entre propriedades de sua titularidade, ambas localizadas em território mato-grossense.

A par disso, alegou tratar-se de mera transferência de animais entre fazendas do mesmo contribuinte, sem intuito comercial, e demonstrou, por meio das provas apresentadas, que o trajeto se limitou ao Estado de Mato Grosso, havendo apenas breve
desvio e
parada em Goiás para abastecimento.

Caberia, portanto, ao apelante comprovar a irregularidade da operação ou infirmar a idoneidade da documentação apresentada, ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, não procede a alegação de que a presunção de legitimidade do ato administrativo seria suficiente para manter a exigibilidade do crédito tributário representado pela
CDA
objeto da presente demanda.

Neste sentido, já se manifestou este Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL E DE
LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS. REGISTROS DE MEI CONSTITUÍDOS DE FORMA FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE MUNICIPAL PARA CANCELAMENTO DE VALORES DE ISS VINCULADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)
3. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada por prova de fraude, incumbindo ao ente tributante demonstrar a regularidade do lançamento ou do registro questionado.

(...)
Ausente prova pelo Município de fundamento legítimo para manutenção dos registros de ISS relativos às empresas fraudulentas, persiste sua responsabilidade de promover o cancelamento.

(N.U 1010491-09.2024.8.11.0040, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.8.2025). (Destaquei).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. NOTA FISCAL DE PRODUTOR. DESLOCAMENTO DE BEM ENTRE PROPRIEDADES DO MESMO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DA MERCADORIA. SÚMULA 166/STJ. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO AFASTADA POR PROVA EM CONTRÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)
3. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não constitui fato
gerador de ICMS, pois não há circulação econômica ou transferência de titularidade, conforme Súmula 166 do STJ.

4. A presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa e pode ser afastada por prova documental que demonstre a inexistência da obrigação tributária.

5. O contribuinte comprovou a idoneidade dos documentos fiscais e o caráter meramente formal das divergências apontadas, sem dolo, fraude ou prejuízo ao fisco.

6. O ente tributante não se desincumbiu do ônus de comprovar a irregularidade da operação ou a inidoneidade da nota fiscal apresentada.

(
TJMT
1000669-70.2023.8.11.0059,
Rel. Des.
J
ones
G
attass
D
ias
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
24
.
10
.
2025)
.

C
omo
bem observou a sentença, o conjunto probatório evidencia que o transporte dos animais ocorreu entre propriedades rurais de titularidade do autor, ambas situadas no Estado de Mato Grosso, sem qualquer transferência de domínio ou prática de ato mercantil. Assim, tratando-se de mero deslocamento físico de bens entre propriedades do mesmo titular dentro do território mato-grossense, não se configura fato gerador do ICMS.

Dessa forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe, pois, embora o apelante tenha alegado irregularidades na operação e inidoneidade dos documentos fiscais, não se desincumbiu do ônus de comprovar suas afirmações, limitando-se a reproduzir argumentos já analisados e afastados pelo juízo de origem.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o proveito econômico
, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

(...)
É devida a majoração da verba honorária
sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. (...).
(STJ,
AgInt
nos
EAREsp
762075/
MT
, Rel. Min. Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, 7.3.2019). (Destaquei).

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação

para manter inalterada a sentença recorrida.

Em decorrência, majoro os honorários advocatícios em 2%, com fundamento no artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025